Tribunal: TJMT
Processo: 1037659-90.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037659-90.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MERCALL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.056.825/0001-89 (APELANTE), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS - CPF: 331.630.658-72 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - CPF: 342.834.308-54 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (APELADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF - CPF: 810.835.801-91 (APELADO), SILVIO PERUSSOLO registrado(a) civilmente como SILVIO PERUSSOLO - CPF: 307.230.190-53 (APELADO), MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 570.194.361-53 (ADVOGADO), RUBIA VIEGAS APOLINARIO - CPF: 667.166.161-87 (ADVOGADO), ANNA MARIA FARIAS DE ABREU - CPF: 323.512.160-91 (APELADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF - CPF: 810.835.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR CONTESTAÇÃO. MATÉRIA DA CONTESTAÇÃO REJEITADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. PRAZO DE 100 DIAS PARA AFERIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL LITIGIOSO. EXECUÇÃO JÁ MOVIDA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA ACERCA DO IMÓVEL. DISCUSSÃO JUDICIAL PUBLICA. DEVER DA PARTE DE AFERIR AÇÕES ENVOLVENDO O IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. DISCUSSÃO SOBRE FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DE FRAUDE NA SENTENÇA. IMPERTINÊNCIA NA AFERIÇÃO. POSSE QUE ADVEIO DA TOMADA DO IMÓVEL LITIGIOSO. CONSEQUENTE IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há nulidade sem prejuízo à parte. A tese suscitada na contestação foi rejeitada. Não há prejuízo na ausência de intimação da apelante a impugnar esta contestação. O art. 282, §1o, do CPC estabelece que “
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
”.

2- “
O prazo de 100 (cem) dias utilizado para balizamento e aferição de excesso de prazo deve ser contado em dias corridos”.
(CNJ - CONS - Consulta - 0009494-20.2017.2.00.0000 - Rel. MARCOS VINÍCIUS JARDIM RODRIGUES - 63a Sessão Virtual - julgado em 17/04/2020 ).

3- “
Na alienação de imóveis litigiosos, ainda que não haja averbação dessa circunstância na matrícula, subsiste a presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição inicial, nos termos dos arts. 251 e 263 do CPC. Diante dessa publicidade, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o comprador, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado. Cabe ao adquirente provar que desconhece a existência de ação envolvendo o imóvel, não apenas porque o art. 1.o, da Lei n.o 7.433/85, exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação, mas, sobretudo, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição.” (STJ – 3a CCível – RMS 27.358/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010).”
(TJ-MT 00024966620188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022).

4- “
Ao que tudo indica, a situação declinada nos autos configura venda “non domino”, isto é, venda de imóvel pertencente a terceiros, sem a participação e autorização destes, apontando a existência de vício como causa da celebração do negócio jurídico.”
(TJ-MT 00000376320158110052 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021).

5- O art. 355, I, do CPC expressa que “
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando [...] não houver necessidade de produção de outras provas
”.

6- Discussão sobre fraude à execução é impertinente, pois não reconhecida na sentença.

7- A posse é de aferição desnecessária, pois advém justamente da aquisição de imóvel litigioso, e como representante da apelante é quem estaria no imóvel, o usufruindo, decisão contra esta atinge aquela.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1037659-90.2018.8.11.0041

APELANTE: MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA

APELADOS: SILVIO PERUSSOLO e ANNA MARIA FARIAS DE ABREU

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
contra sentença em Embargos de Terceiro no 1037659-90.2018.8.11.0041, na 8a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, movida em desfavor de
SILVIO PERUSSOLO e ANNA MARIA FARIAS DE ABREU
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Afirma que,
“
Em evidenciado cerceamento da defesa a ação foi julgada conforme o estado do processo, sem o saneamento e sem audiência de instrução, e, pior, sem oportunizar à Apelante manifestar-se sobre a contestação dos Apelados José Charbel Malouf e esposa (id 77477834, pág. 1⁄4), que não contrariaram as alegações da inicial
”.

Declara que
“
O cerceamento é gritante, pois ao julgar conforme o estado do processo os Embargos de Terceiro ajuizado por possuídora do bem imóvel constritado, que na inicial requereu a produção de provas, obstou a sua produção e, inusitadamente, concluiu inexistir qualquer prova de posse da Apelante sobre o aludido imóvel ao consignar na pág. 7 do id 91130344: ‘(...) Contudo, nos autos inexiste qualquer prova que comprove o exercício da posse pelo Apelante’
”.

Expõe que
“
Inusitada a conclusão sentencial pois no id 4004699 págs. 6/7, réplica à contestação de Silvio Perussolo e esposa, apontou-se que o exercício da posse plena no imóvel fora expressamente admitido por eles no feito executivo
”.

Aduz que
“
Afora a expressa admissão pelos Apelados Silvio do exercício da posse plena do imóvel pela Apelante, e da não contrariedade pelos Apelados José Charbel Malouf e esposa, ainda se tem nos autos prova documental dos pagamentos do condomínio, água e energia elétrica, IPTU, pelo antecessor da Apelante
”.

Sustenta que
“
a posse do antecessor da Apelante soma-se à sua
”, bem como que “
É iterativa a jurisprudência de que há cerceamento de defesa quando, sem oportunizar a produção de provas a lide é julgada antecipadamente, e o juiz afirma que o réu não provou as suas alegações
”.

Diz que
“
O cerceamento da defesa obstou ainda a discussão probatória envolvendo os efeitos do ato negocial em relação à Apelante e seu antecessor, notadamente considerando-se que os Apelados Silvio Perussolo e esposa, que o venderam para José Charbel Malouf, tendo a seu dispor o direito potestativo de manejarem a ação resolutória do contrato ou o seu cumprimento, a teor do art. 475, do Cód. Civil [...] optaram pela execução dos valores devidos
”.

Fala que,
“
Facultando o art. 475 do Código Civil, aos vendedores Silvio Perussolo e esposa promoverem a resolução do contrato ou a exigirem o seu cumprimento, ou seja, uma coisa ou outra, mas não as duas coisas, simultaneamente, conforme assentado pelo Colendo STJ no REsp 1.907.653/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 23/02/2021, DJe 10/03/2021 - “(...) 2. É lícito à parte lesada optar pelo cumprimento forçado ou pelo rompimento do contrato, não lhe cabendo, todavia, o direito de exercer ambas a alternativas simultaneamente (...)”, e optando os vendedores pela Execução dos valores devidos por José Charbel Malouf e esposa (que, diga-se, possuem patrimônio suficiente para garanti-la, conforme adiante abordado), afigura-se igualmente excrescente a conclusão sentencial dos efeitos do contrato (que não foi objeto de rescisão), em relação à Apelante e aos antecessores, possuidores de boa-fé. Nessa linha, a conclusão de ineficácia dos contratos subsequentes, denominados pelo Juízo de Piso de “supostos”, avulta sobremaneira o cerceamento da defesa face o julgamento conforme o estado do processo, na medida em que como essa conclusão obstou a produção de provas
”.

Argumenta que
“
ressoa da documentação do feito a boa-fé da Apelante e dos antecessores, assim como a inexistência de simulação e/ou de fraude à execução, pois nas alegações dos Apelados Silvio Perussolo e esposa, lançadas no processo de Execução em 11/10/2018 (id 16216244, págs. 01/11), relatam ter pleno conhecimento da venda do imóvel para terceiros, e que a Sra Rose Piran (Rosane Cominetti Piran, representante legal da Apelante, id 16216027, págs. 02/17), detinha a posse plena do bem e que nele residia há 02 anos, isso em 2018
”.

Defende que
“
os instrumentos particulares não registrados, como os do caso em foco, são perfeitamente hábeis para a defesa da posse e da ameaça de constrição através dos Embargos de Terceiro, como consagrado na Súmula 84/STJ
”.

Consigna que
“
A instrução processual in casu é imperiosa, pois os Apelados Silvio Perussolo e Anna Maria Farias de Abreu, ante a alternativa facultada pelo art. 475 do CC, optaram por executar os Apelados José Charbel Malouf e esposa dos valores devidos, ao invés de promoverem a resolução do contrato de venda do imóvel, sendo injurídico falar em fraude a execução, conluio, supostos contratos, etc., por ser essa matéria pertinente à ação de resolução contratual, que, repetindo, não foi proposta pelos Apelados Silvio Perussolo e, ainda, por possuírem os Apelados/executados José Charbel Malouf e esposa, patrimônio para garanti-la
”.

Entende que
“
O enorme patrimônio dos Apelados José Charbel Malouf e esposa está comprovado na réplica constante do id 4004690 págs. 10/12
”.

Aduz que
, “
possuindo os Apelados José Charbel Malouf e esposa patrimônio suficiente para garantir a Execução manejada por Silvio Perussolo e Ou, circunstância solenemente desprezada pela r. sentença recorrida, não há se falar em fraude à execução
”.

Descreve que
“
tem-se ainda a nulidade da r. sentença prolatada por MM. Juiz Convocado nos termos do Provimento TJMT/CM n° 19 de 1o de julho de 2022 que, para justificá-la, consignou que ‘o processo encontra-se concluso há mais de 100 (cem) dias estabelecido pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso para atuação deste Juízo de Cooperação’ (id 91130344, pág. 3), quando o aludido Provimento dispõe que a distribuição desses processos para os magistrados convocados será também para serem ‘despachados’, e não apenas para serem ‘sentenciados’
”.

Salienta que,
“
indo o feito concluso em 11/03/2022 para decisão a respeito da contestação pelos Apelados José Charbel Malouf e esposa (id 77477834, págs 1⁄4), e não para julgamento, ao MM. Juiz Convocado caberia determinar a manifestação do Apelante sobre a contestação, conforme o artigo 350/CPC, e não sentenciá-lo, prescindindo do seu saneamento e da instrução, exorbitando destarte o preconizado no Provimento TJMT/CM n° 19/2022
”.

Cita que,
“
sendo o prazo de 100 (cem) dias a justificar a sua atuação criação do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, portanto prazo estabelecido por juiz e para contagem em processo judicial, há ser contado em dias úteis (art. 219, CPC), o que implica em dizer que não transcorreram 100 dias úteis da conclusão do processo em 11/03/2022 (sextafeira) até a sentença, mas 93 dias úteis, extrapolando, por consequência o Provimento TJMT/CM n° 19/2022, avultando-se o prejuízo da Apelante, já prejudicada pelo evidenciado cerceamento da defesa
”.

Alude que,
“
Em relação ao asserido na r. decisão que rejeitou os aclaratórios de que ‘soa estranho a reclamação pela presteza da prestação jurisdicional’ (id 102627042), diz que assim como merece encômios a presteza na prestação jurisdicional deve ser prontamente combatida a incompetência do juízo
”.

Em suma, requer a concessão de liminar, e que o recurso “
seja provida a apelação para anular a r. sentença recorrida face o manifesto cerceamento da defesa da Apelante e a incompetência do MM. Juiz que a prolatou, à míngua dos pressupostos do Provimento TJMT/CM 19/2022, determinando-se o retorno dos autos ao MM. Juízo de 1o Grau para a impugnação da contestação dos corréus José Charbel Malouf e esposa e a instrução processual, ou reformá-la para julgar procedente a ação, excluindo-se da penhora o imóvel objeto da lide, invertendo-se a sucumbência
” (id. 167808761).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 167808764; id. 174808183).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR CONTESTAÇÃO – IRREGULARIDADE NA ATUAÇÃO SEGUNDO O
PROVIMENTO TJMT/CM N° 19/2022

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Afirma a apelante que haveria cerceamento de defesa pela não oportunidade de impugnação à contestação.

Diz ainda que o juiz violou o
Provimento TJMT/CM n° 19/2022, pois, ao invés de despachar no feito para intimá-la para impugnar a contestação, o sentenciou.

Pois bem.

Ajuizados os embargos de terceiro, foi oferecida contestação por Silvio Purussolo e Anna Maria de Abreu Perussolo. Quanto a esta contestação, foi oportunizada à apelante oferecer impugnação, tendo-a apresentado nos autos (id. 167808230).

Depois disso, Jose Charbel Malouf e Veronica Fatima Olavarria De Pinho Malouf também apresentaram contestação (id. 167808750), suscitando apenas sua ilegitimidade passiva.

Posteriormente, sobreveio a sentença de improcedência dos embargos de terceiro, em que a tese de ilegitimidade passiva de José e Veronica foi rejeitada:

“[...]
Analisadas questões trazidas à baila e capazes de influir no julgamento,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva dos embargados
JOSE CHARBEL MALOUF e VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF
, e no mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente Embargos de Terceiro, pelas razões fundamentadas e, consequentemente,
REVOGO
a tutela concedida nos autos
. [...]”

Se a tese suscitada na contestação foi rejeitada na sentença, certamente que o retorno dos autos ao primeiro grau por ausência de intimação da apelante a se manifestar sobre ela é protelatória, infrutífera, desnecessária. Diferente seria se fosse acolhida, aí sim, sem a devida oportunidade, teria cerceamento de defesa.

Não há nulidade sem prejuízo à parte. A tese suscitada na contestação foi rejeitada. Não há prejuízo na ausência de intimação da apelante a impugnar esta contestação.

O art. 282, §1o, do CPC estabelece que “
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
”.

Ademais, o prazo de 100 dias para balizamento do excesso de prazo, segundo o CNJ, deve ser contado de maneira corrida, e não em dias úteis, conforme sustentado no apelo, de modo que não vejo ilicitudes na ausência de intimação da parte a se manifestar sobre a contestação e em se sentenciar o feito:

“
CONSULTA. CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. CONTAGEM. CRITÉRIO DE BALIZAMENTO PARA AFERIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. 100 DIAS. NATUREZA JURÍDICA NÃO PROCESSUAL. ART. 219 CPC/15. NÃO APLICAÇÃO. REGRAMENTO PRÓPRIO. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. 1.
O prazo de 100 (cem) dias utilizado para balizamento e aferição de excesso de prazo deve ser contado em dias corridos
. 2. Os critérios de aferição morosidade do Juízo em decorrência do excesso de prazo não se confundem com as formas de contagem dos prazos processuais. 3. Os procedimentos deflagrados tanto pelas Corregedorias dos tribunais quanto pela Corregedoria Nacional de Justiça possuem natureza jurídica processual administrativa, submetido aos ditames do artigo 66, §2° da Lei n. 9.784/99, que impõe a contagem dos prazos em dias corridos. 4. Consulta conhecida e respondida.”
(CNJ - CONS - Consulta - 0009494-20.2017.2.00.0000 - Rel. MARCOS VINÍCIUS JARDIM RODRIGUES - 63a Sessão Virtual - julgado em 17/04/2020 ).

A preliminar de cerceamento de defesa será apreciada com o mérito.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A preliminar de cerceamento de defesa será apreciada com o mérito.

Apelação interposta por
MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
contra sentença em Embargos de Terceiro no 1037659-90.2018.8.11.0041, na 8a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, movida em desfavor de
SILVIO PERUSSOLO e ANNA MARIA FARIAS DE ABREU
, em que se julgaram improcedentes os pedidos.

A apelante disse na inicial que é possuidora de imóvel de 1.000,00m2, unidade autônoma 10, quadra 15, Alameda do Ipê Amarelo, matrícula 87.649 do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, havida por Contrato de Dação em Pagamento de 15/09/2017, firmado com CX Construções Ltda, tendo como anuentes Antônio Carlos Parente Macedo de Andrade e Tatiane Rodrigues Alves Parente de Andrade.

Afirmou que os anuentes Antônio Carlos Parente Macedo de Andrade e Tatiane Rodrigues Alves Parente de Andrade compraram o imóvel dos embargados Jose Charbel Malouf e Veronica Fatima Olavarria De Pinho Malouf em 24/09/2015.

Fala que em Execução 1010248-09.2017.8.11.0041 manejada pelos apelados
Silvio Perussolo e Anna Maria Farias De Abreu em face dos embargados
Jose Charbel Malouf e Veronica Fatima Olavarria De Pinho Malouf, o imóvel foi nomeado à penhora.

Aponta que os exequentes são cientes de que o imóvel foi transferido e está sendo possuído por Rose Piran, representante legal da apelante, Roseane Cominetti Piran.

Dizendo que a nomeação à penhora é irregular, pede a retirada da constrição.

Ocorre que o imóvel objeto da indicação de penhora é justamente o imóvel objeto da execução, que originou a execução, descrito no contrato executado.

A execução foi movida em 03/04/2017 contra os executados Jose Charbel Malouf e Veronica Fatima Olavarria De Pinho por terem sido inadimplentes com a compra e venda, pois teriam comprado o imóvel dos exequentes
Silvio Perussolo e Anna Maria Farias De Abreu.

Já a Dação em Pagamento, em que a apelante tomou o imóvel, é de 15/09/2017, ou seja, tomou imóvel litigioso, quando a execução já estava em curso.

Pegaram o bem da devedora CX Construções Ltda, tendo como anuentes Antonio Carlos Parente Macedo de Andrade e Tatiane Rodrigues Alves Parente de Andrade, mas sem a anuência dos exequentes, que já exigiam dos então compradores/executados Jose Charbel Malouf e Veronica Fatima Olavarria De Pinho Malouf o valor da compra e venda originária.

Jose Charbel Malouf e Veronica Fatima Olavarria De Pinho Malouf venderam o bem para Antonio Carlos Parente Macedo de Andrade e Tatiane Rodrigues Alves Parente de Andrade sem sequer quitar o valor do contrato originário, e estes anuíram com a dação em pagamento para a embargante/apelante sem exigir a quitação do pagamento em favor dos exequentes, e todos são sabedores de que a propriedade ainda está em nome deles.

A matrícula do bem foi juntada aos autos, e os embargados/exequentes constam como proprietários (id. 167808211).

Os embargos à execução movidos pelos embargados foram rejeitados.

Portanto, tendo a dação em pagamento ocorrido quando já em trâmite a execução, referente ao inadimplemento da compra e venda do mesmo imóvel, fica fraco se alegar boa-fé. Fez-se dispor do imóvel durante o trâmite da execução em que o contrato a ele envolvendo estava em litígio.

Quem adquire imóvel deve buscar certidões negativas, inclusive judiciais, a se aferir a situação do bem. Se a apelante fizesse busca nesse sentido, iria aferir que o imóvel e o contrato originário estavam em discussão judicial, em execução movida mais de 5 meses antes.

Sabe-se que o contrato pode estar desprovido de registro e embasar embargos de terceiro. Isso não se discute. Mas é fato que a terceira tomou o imóvel em pagamento quando já estava em litígio, com execução em curso que o delimita na inicial e se expõe inadimplemento da compra e venda entre o vendedor/exequente e o executado/embargado/comprador, este que vendeu a outros como se tivesse adimplido o contrato originário, e os demais realizado a compra sem fazerem a devida verificação.

Mesmo que se alegue que o juiz sentenciou o feito sem oportunizar provas, é fato que seria medida desnecessária, pois a prova documental é suficiente a descaracterizar o direito da terceira, no sentido de que tomou em pagamento imóvel em litígio. O juiz chega a tocar na posse da parte embargante, entretanto, a própria intenção de compra e venda já revela que adentrar na esfera da posse seria desnecessária, tal como em eventual fraude à execução.

Tanto que o juiz conclui que “
pelo bem se encontrar em nome dos embargados/exequentes
SILVIO PERUSSOLO
e
ANNA MARIA DE ABREU PERUSSOLO
, sem qualquer outorga de escritura a terceiros e diante da ausência da quitação do preço, acrescido a ausência de anuência nos negócios subsequentes,
mostra-se despiciendo inclusive adentrar ao pleito de fraude à execução
”.

Assim, outros foram os elementos que levaram ao entendimento do juiz acerca da improcedência dos embargos de terceiro, e não a questão da fraude à execução, que não foi reconhecida.

A posse é de aferição desnecessária, pois advém justamente da aquisição de imóvel litigioso, e como representante da apelante é quem estaria no imóvel, o usufruindo, decisão contra esta atinge aquela.

O art. 355, I, do CPC expressa que “
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando [...]
não houver necessidade de produção de outras provas
”
.

O art. 370 do CPC dispõe que “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”, e o p
arágrafo único estabelece que “
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

Assim, sendo desnecessária a produção de provas, e estando o feito maduro a julgamento, não há que falar em cerceamento de defesa.

Portanto, sendo caso de venda a non domino, sem que se quitasse o pagamento ao exequente, que já movia execução referente ao contrato envolvendo o imóvel, e tendo os terceiro tomado o bem em pagamento quando já em litígio, o caso é de improcedência dos embargos.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E PENHORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO PREÇO E DISPENSA DAS CERTIDÕES EXIGIDAS PELA LEI – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E NEGÓCIO CELEBRADO COM CUNHADO (EXECUTADO) – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ AFASTADA – FRAUDE A EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 792, INCISO IV E § 2o., DO CPC – INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO EM RELAÇÃO AO APELANTE – ALTERAÇÃO DOS FATOS – RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ – APLICAÇÃO DE MULTA - APELO PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. “
Na alienação de imóveis litigiosos, ainda que não haja averbação dessa circunstância na matrícula, subsiste a presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição inicial, nos termos dos arts. 251 e 263 do CPC. Diante dessa publicidade, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o comprador, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado. Cabe ao adquirente provar que desconhece a existência de ação envolvendo o imóvel, não apenas porque o art. 1.o, da Lei n.o 7.433/85, exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação, mas, sobretudo, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição.” (STJ – 3a CCível – RMS 27.358/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010). Ausente a prova de que o adquirente de imóvel tenha se acautelado com a exigência de certidão de existência de ações em andamento contra o alienante, aliada a ausência de prova do pagamento, com apresentação de história extremamente divergentes, somada ao nível de parentesco entre executado (cunhado) e adquirente, e ausência de prova da posse a época declarada, não há como acolher a tese de se tratar de adquirente de boa
-
fé
.”
(TJ-MT 00024966620188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS C/C PERDAS E DANOS - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE PROCURAÇÃO UTILIZADA PARA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE SE TRATAR DE NEGÓCIO JURÍDICO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO – DECADÊNCIA INOCORRENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1
. Ao que tudo indica, a situação declinada nos autos configura venda “non domino”, isto é, venda de imóvel pertencente a terceiros, sem a participação e autorização destes, apontando a existência de vício como causa da celebração do negócio jurídico
. 2. Logo, conforme a narrativa dos autos, a hipótese não se trata de ato anulável, mas sim de negócio nulo de pleno direito, que não se convalida, não se aplicando o instituto da decadência
.” (TJ-MT 00000376320158110052 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023